Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – CHEQUES EMITIDOS NOMINALMENTE À BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PORTADORA DO TÍTULO OU DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Tendo em vista que os cheques questionados nos embargos à execução foram emitidos nominalmente à beneficiária/exequente, o reconhecimento da sua legitimidade ativa para executá-los é medida que se impõe, mormente quando não há prova de má-fé da portadora desses títulos de crédito ou de vício no negócio jurídico subjacente.

2. Recurso improvido. Honorários advocatícios devidos pela embargante/apelante majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.